Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701210-68.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX HENRIQUE CAIXETA, RAMON DE MEDEIROS DANTAS AUTORIDADE: MM JUIZ DE DIREITO DO 2 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de pedido de Habeas Corpus com pedido de medida liminar para suspensão da ação penal no 0700188-74.2023.8.07.0001, em tramitação no 2o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, em que os ora pacientes são réus. A situação sob análise refere-se à suposta prática dos delitos de lesão corporal leve, ameaça e vias de fatos praticados pelos pacientes. O juízo de primeiro grau intimou a vítima, sob pena de arquivamento, para informar se possuía interesse no prosseguimento do feito, declinar testemunhas do fato delituoso e indicar eventual proposta de acordo, todavia, o prazo para manifestação transcorreu in albis. Ato contínuo o Ministério Público, titular da ação penal, requereu o arquivamento do feito por ausência de condição da ação penal. O magistrado de primeiro grau, acolhendo a manifestação ministerial, determinou o arquivamento dos autos, conforme art. 395, II, do CP (ID 70485695 - Pág. 2). Após o trânsito em julgado do feito para a acusação, a vítima opôs embargos de declaração e interpôs recurso de apelação, o que ensejou remessa dos autos ao Ministério Público, que determinou o envio dos autos à CCR “para análise com recurso contra o arquivamento do processo” e, ao fim, informou que “a CCR deu provimento ao recurso da vítima e designará outro membro para atuar no presente procedimento”. O impetrante alega que se trata de ação penal privada e que a vítima não possui legitimidade para recorrer da sentença, pois não figura como assistente de acusação. Destaca que já ocorreu o trânsito em julgado para a acusação, única com legitimidade para recorrer. Pede a concessão da liminar para suspensão cautelar do processo n.o 0700188-74.2023.8.07.0001 e, a concessão definitiva da ordem para determinar o arquivamento do feito. O Habeas Corpus, previsto no inciso LXVIII, do art. 5o, da Constituição Federal, destina-se a preservar a liberdade de locomoção dos indivíduos, sempre que se encontrarem ameaçados de sofrer violência ou coação, por ilegalidade, ou abuso de poder. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro nos autos do processo n. 0700188-74.2023.8.07.0001. No caso, ao ser intimado para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela vítima contra a decisão de arquivamento, o Ministério Público, titular da ação penal, assim se pronunciou “Quanto aos supostos embargos declaratórios, o Ministério Público informa que os remeteu à CCR para análise com recurso contra o arquivamento do processo, por entender que não existe omissão ou contradição a ser sanada, mas verdadeiro inconformismo com o arquivamento.” O Parquet, portanto, considerou o inconformismo da vítima, nos termos do art. 28, § 1o, do CPP, cujo teor ora transcrevo: “Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.” Destaco que, ao se manifestar postulando o arquivamento, o Parquet consignou que "deixa de efetuar comunicação do arquivamento à vítima, pois a ausência de manifestação da vítima no prazo assinalado, embora intimada, revela o seu desinteresse na persecução criminal, o que se afigura incompatível com a faculdade prevista no § 1o do art. 28 do CPP." Assim, ante a ausência de intimação da vítima sobre o arquivamento, em contrariedade ao disposto no art. 28, § 1o, do CPP e, em face da decisão da CCR para designar outro membro do MPDFT para atuar no feito, não é possível vislumbrar patente constrangimento ilegal em face dos pacientes decorrente de ilegalidade, coação ou violação do direito de ir e vir (CF, art. 5o, LXVIII). Assim, não evidenciados o fumus de bom juris e o periculum in mora necessários ao acolhimento da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido liminar de suspensão da ação penal. Intime-se o impetrante e requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, vistas ao MP, consoante arts. 63 a 65 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução do Tribunal Pleno do TJDFT no 20, de 21/12/2021). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.